Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743384-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA MARIA CATELLI AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA DESPACHO Ciente das informações prestadas por Unimed Cooperativa de Serviços de Saúde dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. (id 67988645). O requerimento de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação foi deferido na decisão de id 65733028. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator